Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-10.2020.8.11.0109
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000728-10.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.328.551-31 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMPROVANDO A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO COMPROVANDO A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTABELECIMENTO APÓS 48 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a parte recorrente comprova no ato de interposição do recurso que realizou o devido preparo, devendo a preliminar ser rejeitada.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, com período de 48 horas sem o fornecimento representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para
CONDENAR
, a Reclamada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a pagar a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o reparo na rede ocorreu tão logo as condições meteorológicas permitiram, posto que ocorreram descargas atmosféricas (fortes chuvas) em várias regiões do Estado de Mato Grosso, restando comprovado que não há dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente arguiu preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve o recolhimento adequado do preparo.

Sem razão a parte promovente, ora recorrida, porquanto a parte promovida comprovou que realizou o devido preparo recursal, conforme comprovante juntado no ato de interposição do recurso, constando na guia o exato valor da causa indicado na inicial.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida no dia 30.09.2020, em virtude de fortes chuvas que atingiram os municípios de Cláudia, Marcelândia, União do Sul e Alta Floresta, conforme diversas matérias jornalísticas colacionadas aos autos.

No caso, reclama a parte promovente quanto à mencionada interrupção, posto que os serviços foram reestabelecidos somente 48 (quarenta e oito) horas depois, tendo juntado protocolo de reclamação administrativa na inicial.

Friso que houve a devida comprovação de titularidade da unidade consumidora à época dos fatos, posto que a promovente juntou fatura de energia na inicial referente ao mês de setembro/2020.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral, motivo pelo qual, se insurge a concessionária de energia elétrica.

É sabido que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, com período de 48 (quarenta e oito) horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A concessionária, inclusive, confessa a interrupção ao apresentar contestação, afirmando que intensificaram os chamados, se limitando a justificar que realizou o reparo em tempo hábil.

Ainda que a interrupção tenha ocorrido em virtude de chuvas ocorridas na região, a demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de reclamação administrativa, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando a sentença acertada.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021